Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0711255-58.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: MONICA BONAMIGO PICCOLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 19529854, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.237.351 (Tema 1.093), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23124485). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019